Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva.

2. É dever do paciente atentar para o cumprimento do benefício que lhe foi concedido.

3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.